Tribunal: TJSP
Processo: 1109921-96.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-09
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de débito – Sentença de procedência – Recursos das partes - Cobrança extrajudicial – Possibilidade - A prescrição fulmina apenas pretensão à cobrança judicial, não obstando a cobrança por outros meios lícitos, sob observância do art. 42 do CDC – Nome do autor relacionado na plataforma "SERASA LIMPA NOME" – Serviço que não se confunde com

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de débito – Sentença de procedência – Recursos das partes - Cobrança extrajudicial – Possibilidade - A prescrição fulmina apenas pretensão à cobrança judicial, não obstando a cobrança por outros meios lícitos, sob observância do art. 42 do CDC – Nome do autor relacionado na plataforma "SERASA LIMPA NOME" – Serviço que não se confunde com cadastro negativo – Inversão da sucumbência - Sentença reformada – RECURSO DO RÉU PROVIDO, PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR.